Tribunal: STF
Processo: ARE 1496522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO ANTES 1988. ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT NÃO É EFETIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 243 DA LEI 8.112 DE 1990 NÃO PERMITE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por Mônica Moraes Lenti em razão de sentença de improcedência proferida nos autos dos processos 0117399-56.2015.4.02.5101 e 0022722-34.2015.4.02.5101 pelo juízo da 18' Vara Federal do Rio de Janeiro.



    2. No processo de número 0022722-34.2015.4.02.5101, a autora, ora apelante, narra que em 1999 ajuizou ação trabalhista na qual obteve o reconhecimento do vínculo empregatício com a União desde a admissão em 03 de março de 1975 até 11/12/1990, data do advento da lei 8112.



    3. Além disso, obteve o reconhecimento da estabilidade a que se refere o caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da CRFB/88, uma vez que embora contratada pelo SERPRO, sempre trabalhou para a União no Ministério da Fazenda.



    4. Houve trânsito em julgado em 30 de outubro de 2002. Explica que houve cumprimento da decisão em15.05.2014, com a Portaria n° 119/2014, que a reconheceu como ocupante do cargo de Secretária, Classe S, Padrão III.



    5. Assim, no processo 0022722-34.2012.4.02.5101 a apelante almejou receber as diferenças salariais, pelo enquadramento em cargo público, existentes entre 22.11.1994 a 15.05.2014. E, o reconhecimento de desvio de função a partir de 25.03.2008 (considerando a prescrição) porque as atividades por ela exercidas escapariam ao escopo das atividades de uma secretária, cargo no qual a Administração Pública a posicionou.



    6. Já nos autos do processo 0117399-56.2015.4.02.5101 objetivou anular a Portaria n° 234 de 2015 com o recebimento das diferenças salariais ocasionadas por tal ato administrativo. Explica que a Portaria 119 de 2014 advinda após o trânsito em julgado da ação 0022722-34.2015.4.02.5101 foi ilegalmente anulada pela de 2015.



    7. O ponto é que a Portaria 119 de 2014 ocasionou o enquadramento funcional da autora no cargo de Secretária no Ministério da Fazenda, já a Portaria 234 de 2015 anulou tal ato com base na impossibilidade de provimento de cargo à míngua de concurso público.



    8. O juízo de primeiro grau considerou que a estabilidade do artigo 19 do ADCT e o artigo 243 da Lei 8112 de 1990 não permitem a compreensão de que houve transposição de emprego para cargo público à míngua de prévia aprovação em concurso conforme o inciso II do artigo 37 da CRFB/88.



    9. Nesse cenário, tem-se que a Constituição de 1988 tornou obrigatória a aprovação prévia em concurso público para o preenchimento de cargos efetivos e empregos públicos em toda a administração pública brasileira, incluídos os empregos públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista.



    10. Isso porque o certame de provas ou de provas e títulos consubstancia o meio técnico para resguardar a moralidade, a eficiência, e o aperfeiçoamento do serviço público em harmonia com a impessoalidade e a isonomia de maneira a permitir a ampla concorrência com a escolha dos candidatos mais bem preparados sem critérios personalíssimos ou políticos.



    11. Noutro giro, o constituinte reconheceu que ao tempo da promulgação da Carta Fundamental diversas pessoas com vínculos empregatícios poderiam ser dispensadas pelo critério do concurso e, por isso, garantiu-lhes a estabilidade caso vinculados à administração pública direta e, ainda, em exercício há mais de 05 anos. Não obstante, não há direito ao reconhecimento de que o beneficiário da estabilidade constitucional seja servidor estatutário efetivo sem que tenha sido aprovado em concurso público.



    12. No caso, a autora, ora apelante, obteve o reconhecimento na Justiça Trabalhista do vínculo laboral coma União desde sua contratação em 1975 até 11/12/1990. Isso porque o juízo competente limitou sua atuação à promulgação da Lei 8.112 de 1990. Nesse passo, com o trânsito em julgado do feito em 2012, a apelante deu azo a procedimento administrativo 10768.000734/2013-01 solicitando o enquadramento em cargo público.



    13. O pleito foi atendido pela Coordenação Geral de Pessoas do Ministério da Fazenda conforme Portaria 119 de 14 de maio de 2014 que a enquadrou no cargo de Secretária, Classe "S", Padrão III de acordo coma formação e atribuições desde o ingresso até 2014. Todavia, após a análise da Coordenação Geral Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com prévio contraditório e ampla defesa, foi editado o ato 239 de 2015 que anulou o precedente e a atribuição de cargo à apelante.



    14. Considerou-se que a sentença trabalhista não determinou tal feito. Com efeito, a questão nos autos acerca da anulação da Portaria 119 de 2014 esbarra na análise do dispositivo da sentença proferida pelo juízo trabalhista que tão somente reconheceu o vínculo da apelante com a União nos seguintes termos. Por conseguinte, não há se falar em violação à coisa julgada, tampouco em direito à provimento de cargo público sem que tenha havido prévia aprovação em concurso público.



    15. De mais a mais, como argumento de reforço, no caso, ainda há a peculiaridade de que a apelante já desfruta de aposentadoria junto ao Instituto Nacional de Seguro Social contando com o tempo exercido no Ministério da Fazenda de maneira que qualquer enquadramento funcional além da estabilidade do artigo 19 do ADCT poderia ocasionar desequilíbrios não albergados pela Constituição de 1988.



    16. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente